Tribunal: TJSP
Processo: 0012675-53.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Inconformismo do sentenciado – Agravo não instruído com qualquer elemento que permita a análise da irresignação – Impossibilidade de apreciação do reclamo – Precedente. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012675-53.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIS PAULO BARBOSA FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012675-53.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
Agravo em Execução Penal no 0012675-53.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Luís Paulo Barbosa Fernandes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 32482
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Inconformismo do sentenciado
Agravo não instruído com
qualquer elemento que permita a análise da irresignação

Impossibilidade de apreciação do reclamo Precedente. Recurso
não conhecido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Luís Paulo Barbosa Fernandes contra decisão que teria
reconhecido a prática de falta disciplinar de natureza grave e
determinando a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos.
Requer a Defensoria Pública, preliminarmente, o
reconhecimento de nulidade, em função da ausência de
acompanhamento dos depoimentos das testemunhas pelo
preso. No mérito, intenta desclassificação para infração
disciplinar de natureza média, consistente na falta de
urbanidade, bem assim no afastamento da perda dos dias
remidos, medida também não adequadamente fundamentada
(fls. 11/29).
Apresentadas contrarrazões (fls. 45/52), a decisão
foi mantida (fls. 53) e o Ilustre Procurador de Justiça Eder do
Lago Mendes Ferreira (fls. 259/270).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012675-53.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido.
Isso porque os autos se encontram desprovidos de
peças informativas imprescindíveis à análise das alegações
contidas nas razões recursais.
Ao revés, consta vasta documentação pertinente a
procedimento apuratório e decisão estranhos às razões
recursais, mas correspondentes a outro agravo em execução
interposto pela Defensoria Pública em favor do paciente
(0012676-38.2019.8.26.0996).
Ora, cabia ao Defensor, dotado do necessário
conhecimento
técnico-jurídico,
providenciar
a
adequada
formação do instrumento, conforme determina o art. 587, do
Código de Processo Penal, relativo ao rito do Recurso em
Sentido Estrito, aplicável ao caso, o que não foi atendido pelo
causídico.
Enfim, ausente qualquer elemento que permita a
apreciação das teses esposadas pela defesa em suas razões
recursais, impossível conhecer o presente reclamo.
E assim tem decidido esta Colenda 4.a Câmara de
Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO
Recurso insuficientemente
instruído, desprovido de documentação pertinente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012675-53.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
(atestado de bom comportamento carcerário e boletim
informativo da penitenciária) - Cabe ao recorrente
acostar os documentos hábeis a instruir o presente
recurso, não havendo possibilidade de ser analisado o
pleito se carece de informações para a aferição do
requisito subjetivo do objeto da irresignação - Recurso
não conhecido.” (Agravo em Execução n.o 0068992-
96.2012.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4.a Câm.
Crim., j. em 25.09.2012).
Incognoscível, portanto, o agravo em execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator